Tribunal: TJDFT
Processo: 0747294-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747294-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: AUREA MARIA VASCONCELOS SOARES AGRAVADO: ESPACO DA CORTE EVENTOS LTDA - ME, ANTONIO AURELIANO SANCHES DE MENDONCA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por AUREA MARIA VASCONCELOS SOARES contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 77879758). Em suas razões (ID 77906749), sustenta que: 1) há omissões e contradições na decisão monocrática; 2) não houve análise da inexistência de crédito em favor do executado na ocasião em que se determinou a penhora e, consequentemente, nulidade ou ineficácia da penhora no rosto dos autos; 3) houve omissão sobre a anterioridade material da penhora na matrícula do imóvel; 4) a decisão não examinou se a penhora registrada na matrícula do imóvel pela embargante é a que se sub-rogou sobre o preço da arrematação, já que incidia diretamente sobre o bem alienado; 5) houve omissão quanto ao periculum in mora. Ao final, requer o acolhimento dos embargos para reconhecer a preferência da embargante na penhora efetivada sobre imóvel e a sub-rogação no produto da arrematação. Solicita, ainda, o prequestionamento da matéria. É o relatório. Decido. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Não há omissões ou contradições a serem sanadas. Como afirmado, a antecipação da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso dependem do preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, não se evidencia o direito da agravante a justificar a concessão de efeito suspensivo, conforme exposto na ocasião: “A controvérsia recursal reside em determinar a preferência para o recebimento de crédito decorrente da alienação de imóvel. Na origem, o imóvel do executado foi arrematado em leilão pelo valor de R$ 306.666,00,00. O juízo reconheceu a preferência do crédito do processo 0029481-14.2015.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, penhorado no rosto dos autos, em detrimento da penhora realizada na matrícula do imóvel, decorrente do processo 9070054-98.2015.8.13.0024. A conclusão do juízo foi baseada na ordem de registro das penhoras. A penhora no rosto dos autos foi realizada em 23/06/2021, enquanto a penhora na matrícula do imóvel foi realizada em 27/06/2022. Neste momento, não há razão para alteração do entendimento do juízo. A princípio, a ordem estabelecida pelo juízo obedece às disposições constantes no art. 908 do CPC, segundo o qual: “Havendo pluralidade de credores ou exequentes, o dinheiro lhes será distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas preferências. § 1o No caso de adjudicação ou alienação, os créditos que recaem sobre o bem, inclusive os de natureza propter rem, sub-rogam-se sobre o respectivo preço, observada a ordem de preferência. § 2o Não havendo título legal à preferência, o dinheiro será distribuído entre os concorrentes, observando-se a anterioridade de cada penhora.” De acordo com o dispositivo, o pagamento aos credores, em caso de concorrência de créditos, será feito primeiro àqueles que têm preferência legal, seguidos daqueles de créditos de natureza propter rem. Por fim, entre créditos de mesma natureza, prevalece a ordem de registro da penhora. No caso, a princípio, o crédito da agravante não tem preferência legal, nem tem natureza propter rem. Dessa forma, deve prevalecer a anterioridade do registro da penhora. Em análise superficial, como afirmado pelo juízo, a preferência de recebimento será do processo 0029481-14.2015.8.07.0001 - 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF. A ausência de probabilidade de provimento do recurso impede a concessão de efeito suspensivo. INDEFIRO o efeito suspensivo.” Ausente um dos requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência recursal (probabilidade de provimento do recurso), é desnecessária a análise do perigo de dano. Ademais, o juízo condicionou o levantamento de valores à preclusão da decisão. Portanto, enquanto pendente o agravo, não há risco de dano irreparável à recorrente. As questões trazidas pela embargante requerem análise exauriente, incompatível com a antecipação da tutela recursal ou a atribuição de efeito suspensivo. Por dizerem respeito ao mérito do agravo de instrumento, serão analisadas pelo Colegiado, mediante contraditório. Assim, o que pretende a recorrente é a reapreciação da matéria, a fim de modificar a decisão monocrática. Tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento ou a integração do julgado. Fica a embargante advertida que novos questionamentos sobre os mesmos temas ensejam aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Aos agravados e ao terceiro interessado para apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator